Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713170-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA PAULA RESENDE AVILA, PATRICIA RESENDE AVILA GONCALVES APELADO: ESPOLIO DE MONIQUE EUGENIE CASSIN REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CLAUDE LEROY DESPACHO Intimem-se as apelantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre os documentos apresentados com as contrarrazões, bem como sobre a preliminar suscitada. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator